Tribunal: TJDFT
Processo: 0707586-26.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. PLANO DE AUTOGESTÃO DA PMDF. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. OMISSÕES INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. EVENTUAL OBSCURIDADE. REFORMULAÇÃO DO DISPOSITIVO. EMBARGOS DOS AUTORES ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão.
2. O acórdão enfrentou as questões necessárias ao julgamento, de forma fundamentada, emitindo juízo de valor sobre os pontos e documentos relevantes para o julgamento da matéria devolvida na apelação.
3. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição do recurso integrativo.
4. No caso, apenas para afastar eventual erro de interpretação, é necessário retificar o dispositivo do acórdão embargado, sem efeitos infringentes.
5. Embargos de Declaração opostos pelo Réu conhecidos e não providos. Embargos de Declaração dos Autores conhecidos e providos em parte. Decisão unânime.